Tribunal: TJMT
Processo: 1016417-58.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016417-58.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE IVO DE OLIVEIRA - CPF: 240.802.501-00 (APELANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CANCELADO SEM DESCONTO DE PARCELAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, ou seja, quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal, eis que

contrato foi cancelado e não houve qualquer desconto em seu benefício previdenciário, de modo que deve ser mantida a sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1016417-58.2019.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ IVO DE OLIVEIRA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Indenizatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada em face do
BANCO SAFRA S.A.
, julgou improcedente o pedido deduzido na Inicial,
bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista as angústias sofridas decorrente do bloqueio de sua conta bancária.

Ressalta que o
Apelado merece uma condenação bastante elevada, para que sirva como reprimenda e que não volte a cometer a mesma reprovável conduta.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 129641749.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
JOSÉ IVO DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Indenizatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada em face do
BANCO SAFRA S.A.
alegando desconhecer o contrato de empréstimo no valor de R$ 21.824,69 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais).

Aduziu que, tendo em vista a idade avançada, deve ter sido vítima de golpes ou fraudes, vez que lhe não foi creditado pela instituição financeira o valor referente ao mútuo impugnado.

Diante disso, requereu seja declarada a nulidade do contrato, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Após o encarte da contestação (ID. 129641732) e da Réplica (129641737), o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos,
e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

A sentença deu azo à interposição deste Apelo
no qual o Autor
sustenta que faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista as angustias sofridas com o bloqueio de sua conta bancária.

Pois bem. Em que pese às alegações do Recorrente, tem-se que não lhe assiste razão.

Não se desconhece que muitos aposentados e pensionistas têm sido vítimas de fraudes. No entanto, eventuais ações declaratórias de inexistência de débitos cumuladas com reparações por dano material e moral ajuizadas por essas pessoas devem ser apreciadas, caso a caso, dentro daquilo que for efetivamente comprovado nos autos, não sendo permitido conceder prestação jurisdicional de forma genérica, apenas porque uma das partes qualifica-se como pessoa idosa.

Nesse aspecto, a arguição de vulnerabilidade do consumidor ou que os descontos indevidos lhe trouxeram abalo psicológico, não garante a configuração de danos morais indenizáveis.

Na hipótese,
a instituição financeira Apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a operação objeto da lide se trata, na verdade, de mera proposta de empréstimo consignado no valor de R$
21.824,69 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos
) que não chegou a se concretizar em razão de critérios internos do banco, de modo que as parcelas não foram debitadas no benefício previdenciário do Requerente.

Nota-se que no extrato apresentado pelo próprio Autor/Apelante em sua petição inicial consta como "EMPRESTIMO BANCÁRIO – situação Inativa – Excluída”. (ID 129641721).

Logo, deve ser rechaçada a pretensão declaratória de inexistência de débito vertida na inicial, e, via de consequência, também deve ser afastado o pedido de indenização por danos morais.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em casos similares,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CANCELADO SEM DESCONTO DE PARCELAS – INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE INDENIZAR – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo desconto de parcelas e, tão logo o banco conhecendo do equívoco, efetua o cancelamento do contrato, excluindo-o, não há dever de indenizar porquanto não houve prejuízo moral à contratante.

“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.” (TJMT. Apelação Cível 1000497-95.2020.8.11.0007. DES. DIRCEU DOS SANTOS, 3.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (TJMT. RAC 1003034-64.2020.8.11.0007, Rel. Des.a ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA O PRIMEIRO DESCONTO – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – RECURSO DO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Tendo em vista que o contrato de empréstimo foi cancelado antes da data programada para o primeiro desconto, torna-se impossível qualquer desconto no beneficio previdenciário da parte apelante.

II – Nesse sentido, impossível à aplicação do dano material ou moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.

III - Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil), dispensando sua exigibilidade em razão da existência da concessão da assistência judiciaria gratuita. (TJMT. RAC 1052218-81.2020.8.11.0041. Des. Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

Cabe ressaltar que o instituto jurídico do dano moral, ou extrapatrimonial, tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem e, possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão sofrida em sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano; 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

No entanto, verifica-se nas razões deste Apelo que o Recorrente não demonstrou em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal.

A simples negativa do Banco em ultimar o empréstimo indevida não gera dano moral indenizável. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem nessas circunstâncias possam caracterizar dano moral indenizável.

O mesmo raciocínio se aplica ao caso concreto, embora a hipótese não seja de inadimplemento contratual, e sim de negócio jurídico que não chegou a ser concluído.

Assim, diante da ausência de prova acerca da perturbação psíquica sofrida pelo Apelante, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recuso
e mantenho incólume a sentença vergastada.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022